Tribunal: TJMT
Processo: 1006406-47.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006406-47.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Município, Assistência à Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (PROCURADOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO – DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO – NÃO DEMONSTRADO – PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL AOS SEGURADOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do aceto da decisão impugnada, em vista que o Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade, abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Revela-se ilegítimo o rompimento unilateral após anos de vínculo contratual, procedido sob o argumento de desinteresse na manutenção da relação, dado que não fora oportunizado aos segurados contratarem individualmente, nos termos do plano coletivo, em afronta ao § 2o do art. 54 do CDC, que admite a cláusula resolutória nos contratos de adesão, desde que alternativa, cabendo a escolha ao consumidor.

Em se tratando de contrato administrativo, prevê o art. 65, II, d, da Lei no 8.666/1993, que o restabelecimento da equação econômico-financeira depende da concretização de um evento posterior à formulação da proposta.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico,
contra decisão proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Rescisão por Desequilíbrio Econômico Atuarial com Pedido Sucessivo de Revisão Contratual que move em face do
Município de Várzea Grande
, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Em suas razões, a Agravante assevera que é cooperativa médica, com atividade empresarial em oferecer a contratação de planos de assistência médica, estando registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar sob o número 34.208-4.

Aduz que o contrato de prestação de serviços médicos apresenta prejuízos financeiros nos últimos exercícios, sendo deficitário, acarretando prejuízo à operadora de saúde em razão da utilização excessiva dos serviços pela parte adversa, somado ao fato que o reajuste por sinistralidade é imprescindível para garantir a solvência do plano, sendo certo que o percentual definido em contrato não configura abusividade.

Enfatiza que o indeferimento do pedido de efeito ativo causa prejuízo de difícil ou incerta reparação.

Destaca que a decisão agravada viola o direito subjetivo da operadora de saúde à resolução unilateral do contrato coletivo empresarial, conforme faculta o art. 17, parágrafo único, da RN n.o 195/2009 da ANS e que a vedação de suspensão ou cancelamento unilateral do contrato prevista no artigo 13 da Lei n° 9.656/98 somente se aplica aos contratos individuais ou familiares, de modo que há permissão para a rescisão unilateral nos contratos coletivos empresariais ou por adesão, mormente porque a autora não pode ser compelida a ficar vinculada de forma definitiva aos contratos firmados com a requerida, que estão a lhe causar grave prejuízo.

Defende a presença dos requisitos à concessão da medida de urgência e, com base nisso, o deferimento de efeito ativo ao recurso, para autorizar a rescisão do contrato de prestação de serviços médicos na forma do artigo 17, parágrafo único, da RN n.o 195/2009 da ANS ou em razão da extrapolação dos prazos legais para celebração de convênio para credenciamento.

O pedido de efeito ativo foi indeferido. (Id. 847010)

Não foram apresentadas as contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a fim de justificar a sua intervenção. (Id. 1035139)

É o relatório

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 01 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020